Tribunal: TJSP
Processo: 2045331-73.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
"Habeas corpus" hostilizando a prisão preventiva. Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da constrição, com destaque para a atual conjuntura do sistema prisional à luz do COVID-19. Ausência de fundamentação idônea. Decisão. Ordem concedida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000581393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2045331-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Embu das Artes, em que são
impetrantes LAURA SERIGATTI DE OLIVEIRA e PAOLA MARTINS
FORZENIGO e Paciente MOISES ALVES.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319, IV e
V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, restando ratificada a
reiteração da liminar. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN
HERSCHANDER E WALTER DA SILVA.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2045331-73.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
2
Habeas Corpus Criminal no 2045331-73.2020.8.26.0000
Impetrantes: Laura Serigatti de Oliveira e Paola Martins Forzenigo
Paciente: Moises Alves
Comarca: Embu das Artes
Voto no 13.786
“Habeas
corpus” hostilizando a prisão preventiva.
Circunstâncias do caso que justificam a desconstituição da
constrição, com destaque para a atual conjuntura do
sistema prisional à luz do COVID-19. Ausência de
fundamentação idônea. Decisão. Ordem concedida.
1. Trata-se de “habeas corpus”, impetrado
pelas advogadas Paola Martins Forzenigo e Laura Serigatti de Oliveira
em favor de Moisés Alves. Alega-se, em suma, que o paciente, preso
preventivamente pelo suposto crime de tráfico de drogas, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão
judicial. Buscam a desconstituição da prisão preventiva, ainda que com
a imposição de medidas cautelares alternativas diversas do cárcere.
Num primeiro momento, o pedido de liminar
foi indeferido (cf. fls. 77/78).
Houve pedido de reconsideração, com foco na
pandemia da doença denominada COVID-19, causada pelo coronavírus
SARS-CoV2, sobrevindo decisão que acolheu o pleito (cf. fls. 84/95).
A autoridade impetrada prestou informações
(fls. 102/103).
Manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2045331-73.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
3
denegação da ordem e cassação da liminar deferida (fls. 108/116).
É o relatório.
2. Consistente a impetração.
3. Quando do deferimento do pedido de
reconsideração da liminar, consignei que:
“(...) 2. Reexaminando o caso, inclusive à luz da situação
decorrente da pandemia relativa ao coronovirus, tenho que a hipótese é de concessão da
liminar, nos termos abaixo expostos.
Uma cognição sumária, compatível com o momento
processual, revela que guarda plausibilidade jurídica a tese esposada na impetração.
Ao paciente é imputada a prática do crime de tráfico de
drogas, envolvendo aproximadamente 3 gramas de maconha, 89 gramas de cocaína e 12
gramas de “crack” (fls. 66/67).
É certo que se trata de conduta, à primeira vista, bastante
reprovável sob a óptica penal; no entanto, há de se considerar que, aparentemente, o
paciente não ostenta antecedentes criminais (fls. 46) ou registros pela prática de atos
infracionais (fls. 47) e é menor de 21 anos (nascido em 17.05.2001, segundo as próprias
certidões), a sinalizar para a possibilidade de que, se não reconhecido o privilégio, seja
aplicada a pena próximo ao mínimo legal e fixado regime inicial diverso do fechado.
Urge, ainda, considerar o teor da Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça em atenção à pandemia
de COVID-19:
“Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência
para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos
epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem
as seguintes medidas:
I a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art.
316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:
c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90
(noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave
ameaça à pessoa;
III a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2045331-73.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
4
preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (grifei)
Diante deste cenário, a melhor solução é a concessão da
liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo
em conta a natureza das condutas, para evitar a prática de novos crimes e por
conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.
Por sua vez, tratando-se de réu preso, inegável o risco de
que a demora na edição da prestação jurisdicional acarrete dano de difícil reparação.
Ante o exposto, concedo a liminar, para conceder ao
paciente a liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no artigos 319,
IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se ausentar da comarca e recolhimento
domiciliar no período noturno e nos dias de folga.
Expeça-se alvará de soltura clausulado(...)”.
4. Examinado a questão de forma mais detida,
entendo, na linha da decisão que concedeu a reiteração da liminar, que o
caso é de desconstituir a decretação da prisão preventiva do paciente.
Sobrelevam, enquanto fatores nesta linha, (i)
que o crime não foi cometido com o emprego de violência ou grave
ameaça, bem como (ii) os bons antecedentes e a menoridade do
paciente, tudo isso inserido (iii) numa conjuntura excepcional, marcada
pela pandemia derivada da infecção pelo coronavírus. Assim sendo,
sempre tendo em mente o caráter excepcional da custódia cautelar, tem-
se que, a melhor solução é a concessão da liberdade provisória,
cumulada com medidas cautelares, o que se mostra necessário, tendo
em conta a natureza das condutas, para evitar a prática de novos crimes
e por conveniência da instrução criminal, bem como para assegurar a
aplicação da lei penal.
Anote-se,
que
consulta
aos
autos
do
procedimento, através do sistema eletrônico do Tribunal de Justiça,
indica que a ação penal encontra-se em regular tramitação não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2045331-73.2020.8.26.0000 -Voto no 13.786
5
notícia de que o paciente esteja a empecer a fluência do procedimento
(cf. fls. 103).
5. Ante o exposto, concedo ao paciente a
liberdade provisória, impondo as medidas cautelares previstas no
artigos 319, IV e V, do Código de Processo Penal: proibição de se
ausentar da comarca e recolhimento domiciliar no período noturno
e nos dias de folga, restando ratificada a reiteração da liminar.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE

Relator